Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0749803-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DEISE WEBER ROCHA OTTONI EXECUTADA: UNIÃO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de cumprimento individual de sentença[1] apresentado por Deise Weber Rocha Ottoni em desfavor da União Federal objetivando pagamento de R$130.095,39 (cento e trinta mil e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), a título de correção (diferença) de quintos/décimos gerados entre junho de 2017 e janeiro de 2020. Segundo o aduzido, a despeito das decisões proferidas nos autos do mandado de segurança coletivo n° 0000469-21.2016.8.07.0000, aviado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – Assejus, não houvera o pagamento da rubrica no período individualizado, donde ressairia a viabilidade da execução do julgado quanto aos efeitos financeiros decorrentes do provimento proferido naquele caderno processual. Acolhida a emenda à exordial apresentada pela exequente, determinara-se a intimação da União para, querendo, apresentar impugnação no interregno assegurado para tanto[2]. Acudindo ao chamamento, a União aviara a peça impugnatória[3], arguindo, preliminarmente, que, caso não haja o indeferimento do executivo, seja declarada a incompetência deste Tribunal de Justiça para processamento do executivo, notadamente porque o mandado de segurança coletivo do qual emergira o título judicial exequendo não é substitutivo de ação de cobrança e, de toda forma, sequer fizera referência à necessidade de pagamento dos valores ora perquiridos, inclusive porque tivera como objeto tão somente o saneamento de ilegalidade procedimental praticada no bojo de processo administrativo. Ainda em ambiente preliminar, defendera a ausência de interesse de agir da exequente, porquanto não haveria obrigação a ser satisfeita e já exauridos os efeitos da ordem mandamental lançada nos autos nos quais está inserto o título executivo, não havendo, assim, crédito a ser executado. Sob outro enfoque, destacara que a ora exequente figura como parte em outras ações envolvendo a mesma questão tratada na presente demanda, devendo, assim, ocorrer a extinção da presente execução ante a existência de litispendência ou de coisa julgada. Em sede propriamente meritória, salientara a necessidade de concessão de prazo para apresentação de parecer técnico apto a demonstrar a eventual existência de excesso de execução. Derradeiramente, a União postulara, in verbis: “(...) 3. a declaração de que não há o que executar, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança, com o consequente indeferimento do pleito executivo, nos termos do art. 485, I, IV e VI, do CPC; 4. a declaração de incompetência do TJDFT para julgamento da presente demanda, que, sob a justificativa de buscar o cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, busca inaugurar nova relação jurídica, a ser rejeitada, dada a exclusiva competência da justiça federal para as causas em que a União for ré, nos termos do art. 109, I, da CF/88; 5. a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, em razão da litispendência/coisa julgada; 6. o reconhecimento da nulidade do presente cumprimento de sentença e da inexistência de título executivo, ante a ausência de valores pecuniários a serem satisfeitos ou de obrigação exigível, nos termos dos artigos 485, I, IV e VI, 535, III, 786 e 803, I, do CPC; 7. na remota hipótese de não serem acolhidos as preliminares, as quais, frisa-se, tornam TODO O VALOR EXECUTADO CONTROVERSO, a União requer seja concedido prazo para que possa juntar o Parecer Técnico Contábil que está sendo elaborado pela PNEP/DCP neste exato momento, reconhecido como devido o valor apresentado no Parecer Técnico que ainda será juntado; (...)” Defronte o teor da impugnação manejada, a exequente foi ouvida[4], ocasião em que apresentara contrariedade[5], apontando que o executivo individual não encerra cobrança de valores pretéritos, pois gerados no decorrer da tramitação do mandamus, somente abarcando aqueles havidos entre a implementação do corte indevido da vantagem remuneratória (junho/2017) e a nova decisão de supressão da verba (janeiro/2020) advinda da Presidência desta Corte de Justiça, razão pela qual, inclusive, a execução haveria de ser processada sob a jurisdição deste tribunal, não havendo como se cogitar da remessa dos autos à Justiça Federal. Pontificara, quanto à suscitada litispendência/coisa julgada, que “A análise dos processos elencados e seu objeto evidencia sem muito esforço que se trata de cumprimento de sentença e respectivos embargos à execução que se referem a período diverso daquele reclamado nestes autos”. Alfim, defendera não ter havido questionamento quanto aos cálculos apresentados pela exequente, de sorte que devem ser devidamente homologados. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença apresentado por Deise Weber Rocha Ottoni em desfavor da União Federal objetivando pagamento de R$130.095,39 (cento e trinta mil e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), a título de correção (diferença) de quintos/décimos gerados entre junho de 2017 e janeiro de 2020. Segundo o aduzido, a despeito das decisões proferidas nos autos do mandado de segurança coletivo n° 0000469-21.2016.8.07.0000, aviado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – Assejus, não houvera o pagamento da rubrica no período individualizado, donde ressairia a viabilidade da execução do julgado quanto aos efeitos financeiros decorrentes do provimento proferido naquele caderno processual. Admitido o processamento do executivo, a União Federal, devidamente intimada, aviara impugnação, formulando defesas processuais e defendendo a extinção do executivo, sem resolução do mérito, ou o reconhecimento da inexistência de crédito advindo do título içado como lastro da pretensão executória. O objeto da impugnação, portanto, reside na aferição da competência para processamento do executivo, e, ultrapassada essa apuração, da subsistência de título a aparelhar o pedido e do crédito apurado pela exequente. Elucidados os atos processuais precedentes e pontuado o objeto do instrumento defensivo, não obstante tenha a União vindicado seu acolhimento somente no caso de vir o executivo a ser efetivamente processado, exsurge imperiosa a apreciação da preliminar de incompetência desta Casa de Justiça. É que a resolução afeta ao processamento ou não do cumprimento de sentença antes da definição acerca da competência subverteria o encadeamento lógico-processual, pois, posterior e eventualmente reconhecida a incompetência, a disposição relativa ao preenchimento, ou não, dos pressupostos processuais para a deflagração do executivo ficaria deveras prejudicada, a tornar óbvia a constatação de que, defronte as demais preliminares suscitadas – litispendência/coisa julgada e ausência de interesse de agir –, a questão relacionada à competência desponta preferencial. Ademais, a competência encerra gênese da prestação jurisdicional. Alinhada essa ressalva, contudo, a preliminar deve ser rejeitada. A questão processual em cotejo fora suscitada ao fundamento de que o mandamus não tivera por objeto a asseguração das rubricas que ora são tencionadas pela exequente, mas sim o afastamento da ilegalidade na análise de defesas administrativas pelos associados da entidade associativa impetrante, tendo a liminar sido deferida apenas para preservar a situação dos servidores beneficiados pela decisão. Ou seja, pretendera a União demonstrar, mediante a suscitação da aludida questão processual, que a exequente intentara transmudar, de modo indevido, o objeto da ordem mandamental almejada, porquanto não obstante tivesse o writ como desiderato a reimplementação da verba (obrigação de fazer), objetiva a exequente, em sede de execução, o recebimento do montante que se acumulara em razão do suposto não reestabelecimento da verba (natureza condenatória), a tornar imperiosa a remessa dos autos à Justiça Federal. De conformidade com o art. 516, inciso I, do estatuto processual civil, a execução do título judicial efetuar-se-á perante os tribunais, nas causas de competência originária, de modo que, em tendo sido o mandado de segurança coletivo do qual emergira o título exequendo resolvido pelo Conselho Especial deste egrégio TJDFT, o executivo individual a ele subjacente deve ser processado perante o mesmo órgão fracionário e, conseguintemente, nesta Corte de Justiça. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que “o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição”[6] . Conquanto aluda tal entendimento expressamente à primeira instância, aplica-se, por identidade de razão, às causas originárias de competência dos tribunais, precipuamente em razão da natureza do provimento editado no writ cuja execução ora é pretendida pela exequente. Consoante relatado, a exequente entende que a medida liminar e a ordem definitiva que restaram deferidas no curso do procedimental afeto ao mandado de segurança nomeado encerrariam, na verdade, fundamento idôneo a engendrar a execução das parcelas que não restaram pagas no período que individualizara, isto é, que o próprio objeto do mandamus contemplara a condenação da União ao pagamento do valor que reputa devido. E assim, abstraídas, por ora, as inferências quanto à questão de fundo que restara efetivamente elucidada no mandamus, não há substrato jurídico passível de ensejar o reconhecimento da incompetência, ou seja, de superar a regra procedimental linearmente estampada no já mencionado art. 516 do CPC, pois o que pretende a exequente, corretamente ou não, é dar concretude às decisões lançadas nos autos do mandado de segurança coletivo cujo processamento se dera perante esta Corte de Justiça. Ora, num exercício hermenêutico de suposição, tem-se que se o writ tivesse, de fato, o condão de ensejar, tal como defendido pela exequente, a condenação da União ao pagamento de valores, as inferências passíveis de serem feitas quanto à competência da Justiça Federal (CF, art. 109, inciso I) para o seu processamento, em razão do impacto financeiro à União, deveriam ter sido realizadas e cotejadas na fase de conhecimento, inclusive porque dela participara, na condição de interessada, a União. Não tendo assim procedido, restaria a questão passível de ser discutida somente em sede de ação rescisória, pois que se afigura como o instrumento processual capaz de infirmar a prolação de título executivo judicial por julgador absolutamente incompetente (CPC, art. 966, inciso II). Uma vez transitada em julgada a ação mandamental, o critério de definição de competência para fins de deflagração do correlato executivo passa a ser, como visto, exclusivamente o art. 516 do estatuto processual, não havendo como se cogitar, assim, da incompetência desta Corte de Justiça, se fora exatamente ela a responsável pelo processamento do writ do qual adviera o título exequendo. A incompetência absoluta ou relativa do Juízo da execução passível de ser suscitada em sede de impugnação (CPC, art. 535, inciso V), portanto, é aquela que se dá por eventual inobservância à regra procedimental acima mencionada (art. 516), e não por suposto descumprimento de regra de competência que eventualmente deveria ter orientado o trâmite da ação de conhecimento ou, como no caso, da ação mandamental. Na fase executiva, inviável reconhecer vício de incompetência referente à fase de conhecimento já definitivamente encerrada. Colha-se, nesse particular, do entendimento que há muito fora sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO PREMATURO DO PARTICULAR. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO TOTALMENTE PREQUESTIONADA. PARCIAL CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUANDO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. 1. Interposto o recurso especial antes do julgamento dos embargos declaratórios oposto pela parte adversa, tem-se aquele por intempestivo, uma vez que manejado antes de ser prolatada a última decisão do Tribunal a quo. Decisão da Corte Especial. 2. Não se conhece de recurso especial por afronta direta a dispositivos da Constituição da República, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal. 3. Impossibilidade de conhecimento do recurso pela falta de prequestionamento do tema acerca da específica questão federal que se busca reformar (Súmula 282/STF). 4. A incompetência absoluta do juízo pode ser alegada em qualquer fase ou grau de jurisdição do processo de conhecimento ou, em última hipótese, via ação rescisória (art. 485, II, do CPC). 5. Em sede de execução de título judicial não é dado ao devedor alegar a incompetência do juízo do processo de conhecimento. 6. Recurso do particular não conhecido e recurso da União conhecido em parte e não provido.” (REsp n. 919.308/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/9/2007, DJ de 18/9/2007, p. 289.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS ENTES ELENCADOS NO ART. 109, I, DA CF. SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA AO ART. 475, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Discute-se a competência para julgamento da execução de título judicial derivada de sentença de desapropriação, proferida pelo Juízo Federal em demanda na qual não figurou na relação processual nenhum dos entes elencados no art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Não obstante a alegada ausência na lide das pessoas jurídicas de direito público que assegurariam a competência da Justiça Federal, certo é que o objeto do presente conflito de competência é a execução de sentença existente, válida e eficaz, efetivamente proferida pelo Juízo Federal, com trânsito em julgado e com o transcurso do prazo legal para a ação rescisória. 3. Na espécie, em razão dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, é inoportuna a alegação, ex officio, do Magistrado Federal, em sede de execução de sentença, de sua incompetência absoluta em relação ao julgamento da ação de conhecimento. 4. Conclui-se que, quanto à execução do julgado, deve ser respeitado o disposto no art. 575, II, do CPC, segundo o qual a execução fundada em título judicial processar-se-á perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição". Precedentes. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 17a Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o suscitado.” (CC n. 45.159/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 22/2/2006, DJ de 27/3/2006, p. 137.) Ainda em juízo de mera ilustração, tem-se, por outro lado, que, se não há, como afirma a União, qualquer subsídio capaz de corroborar a inferência de que o objeto do mandado de segurança abarcara a condenação do ente federal ao pagamento dos valores ora demandados, a questão, então, deve ser resolvida não sob o prisma da incompetência, mas sim, à guisa de exemplo, da ausência de interesse de agir, notadamente sob a perspectiva da inadequação da via eleita, consoante, inclusive, defendido em sede de defesa. Sob essa ótica, portanto, ressai evidente que a questão pertinente à higidez e à conformação do objeto da execução com o resolvido no mandamus não deve ser descortinada sob o prisma da competência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o cumprimento individual, mas sim sob a perspectiva do interesse de agir da autora em apresentar a pretensão executiva em cotejo. Em suma, acertadamente ou não, o fato é que o mandado de segurança coletivo processara-se no âmbito desta Corte de Justiça, daí defluindo a inexorável constatação, em compasso com o art. 516 do CPC, de que nele deve igualmente processar-se o correlato executivo, pois inviável relegar competência para execução a juiz ou tribunal diverso do qual adviera a decisão. Ressoa patente, assim, que a aferição afeta à estrita observância, neste executivo individual, do escopo do mandado de segurança coletivo refoge à questão pertinente à competência para o seu processamento, devendo ser perscrutada, exclusivamente, sob o prisma da eventual inadequação da via eleita e, consequentemente, da ausência de interesse de agir da exequente, tal como, inclusive, restara aduzido pela União na impugnação que apresentara. Destarte, rejeito a preliminar de incompetência aventada pela União. Ainda em ambiente preliminar, apontara a União, em sua impugnação, para a existência de litispendência/coisa julgada, porquanto granjeara, em pesquisa que realizara, que a ora exequente faz parte de “outras ações envolvendo a mesma questão tratada na presente demanda”, apontando, para tanto, os processo judiciais n° 0026633-77.2014.4.01.3400 e n° 0042121-72.2014.4.01.3400, em trâmite perante a Justiça Federal. A rejeição desta defesa processual prescinde de fundamentação mais alentada, porquanto se afigura completamente incondizente com a realidade material havida. O que sobeja de concreto é a aferição de que a União, quanto ao ponto, sequer lograra desincumbir-se do ônus probatório que atraíra para si ao suscitar a questão, pois cingira-se a alegar que haveria processos com idêntico objeto ajuizado pela ora exequente, versando sobre “gratificação incorporada/ quintos e décimos / vpni”, mas não demonstrara minimamente o preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento dos fenômenos processuais apontados. Como é consabido, o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o). Insubsistente essa tríplice identificação, não se verifica a litispendência ou coisa julgada como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos. Dessas premissas e do legalmente exigido para a caracterização de tais fenômenos processuais deriva a constatação de que, inexoravelmente, é impassível de ser reconhecida sua caracterização quando o executivo individual ora em cotejo, não obstante tenha por objeto a cobrança da mesma rubrica, deriva de títulos judiciais diversos, de sorte que, a despeito de guardar alguma identificação quanto às partes, possui causa de pedir e pedido diversos. Consoante se depreende do cotejo apurado dos autos, a exequente pretendera, com lastro na ordem mandamental concedida nos autos do mandado de segurança n° 0000469-21.2016.8.07.0000, o recebimento das parcelas que não fruíra a título de “‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03” no período compreendido entre junho de 2017 e janeiro de 2020. Já a pretensão deduzida no processo individualizado pela União (n° 0026633-77.2014.4.01.3400) tem por finalidade o pagamento de importância a título de “quintos/décimos” não pagos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, reconhecidos em ação de conhecimento movida pelo SINDJUS/DF (processo n° 2005.34.00.012112-9), diversa, portanto, do mandado de segurança coletivo subjacente ao presente executivo, que, inclusive, fora ajuizado por entidade diversa (Assejus). O outro processo judicial individualizado (n° 0042121-72.2014.4.01.3400), de seu turno, encerra a tentativa da União de embargar aquele executivo, em nada se identificando tais processos, portanto, com a pretensão executiva formulada no presente cumprimento individual, mesmo porque, frise-se, originário de título judicial diverso. Deflui do aduzido, então, que o vertente cumprimento individual de sentença coletiva, a par de fulcrado em título executivo judicial diverso daquele que perfaz o objeto dos processos judiciais aleatoriamente lançados em impugnação como lastro da suscitação que realizara, o que, inclusive, tangencia a boa-fé processual, tem por finalidade o recebimento de valores relativos à incorporação da mencionada rubrica em período diverso, não havendo como se cogitar da tríplice identidade que se afigura como pressuposto para o reconhecimento dos pressupostos processuais negativos genericamente levantados pela União em sua defesa. Destarte, independentemente da aferição quanto ao trânsito em julgado das ações relacionadas, não se afigura possível o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada, diante da patente diversidade de objeto das formulações. Quanto à defesa processual sobejante, pertinente à suposta ausência de interesse de agir da exequente, cumpre assinalar, primeiramente, que, nos autos do mandado de segurança coletivo n° 4.325/1995, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF – SINDJUS/DF, transitara em julgado, em 27/11/1998, o acórdão que o elucidara, o qual guarda o seguinte teor: “Medida provisória. Necessidade de que sejam justificadas a relevância e a urgência, esta em período de tempo inferior a trinta dias, como pressuposto de validade. Não convertida em lei no prazo constitucional, desconstitui-se ex tunc, o decurso in albis do período de validade importando em rejeição tácita por parte do Congresso Nacional. Sua reedição, se possível só pode ocorrer mediante repristinação, tanto implicando novo período de trinta dias, sem retroatividade àquele em que perdeu a eficácia. Impossibilidade de uso de medida provisória em matéria objeto exclusivo de lei. Ineficácia da medida provisória, se desatendidos os pressupostos e condicionamentos constitucionais. Impossibilidade de se ferirem direitos adquiridos, mesmo em dependendo seu exercício de termo prefixado ou condição preestabelecida. Impropriedade de se transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal, mediante simples troca de nome. Servidor público: incorporação de quintos, em conformidade com legislação não revogada. Legitimidade de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical. Writ de que se conhece. Segurança concedida.” (Acórdão 82787, MSG432595, Relator: ROMEU JOBIM, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/9/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/6/1996. Pág.: 9) Do que se apreende da leitura do aludido acórdão, ao enfrentar o mérito do MS no 4.325/1995, o Conselho Especial do TJDFT concedera a segurança e determinara atualização das parcelas de quintos/décimos por entender “ser impossível ferir direitos adquiridos, mesmo em dependendo seu exercício de termo prefixado ou condição preestabelecida”, bem como por considerar impossível “transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal, mediante simples troca de nome, determinando, destarte, que fosse procedida à atualização da parcelas quintos/décimos.” Na sequência após auditoria realizada nesta Corte de Justiça, com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos efetuados a magistrados e servidores, o Tribunal de Contas da União editara o Acórdão 621/2010, em que fora determinado que as parcelas incorporadas, a título de quintos ou décimos, fossem atualizadas com base nas revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais, com a exclusão de todos os demais reajustes, não havendo direito à correção dos quintos no mesmo patamar das funções correlatas. Posteriormente, em face de ato praticado pelo então Presidente do TJDFT, determinando a suspensão dos pagamentos feitos aos servidores do tribunal a título de “correção da parcela de quintos”, fora impetrado, pela Assejus, o Mandado de Segurança coletivo n° 0000469-21.2016.8.07.0000, do qual emergem os títulos judiciais ora reputados exequendos. Em 2016, o eminente Relator do aludido MS coletivo deferira medida liminar de molde a suspender a eficácia do ato coator, in verbis: “Forte nestes fundamentos, defiro a liminar para, ao menos até a decisão final da presente segurança, suspender a eficácia da determinação posta pela autoridade coatora, preservando a situação original dos servidores filiados da impetrante em relação à percepção das parcelas nominadas de correção (diferença) de quintos/décimos.”[7]. Em 05/04/2017, contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática[8], deferira pedido de suspensão de segurança, para obstar os efeitos da decisão proferida pelo Relator da mandamus coletivo, o que fora chancelado, pelo colegiado do STJ, em 11/12/2018[9]. Mas, em agosto/2017, o Conselho Especial desta Corte de Justiça, em julgamento de mérito, concedera a segurança para tornar sem efeito o ato coator, nos seguintes termos: “(...) CONCEDO A SEGURANÇA, para tornar sem efeito a decisão da autoridade aqui apontada como coatora, preservando a situação original dos representados pela impetrante no que tange à percepção da denominada "correção da parcela de quintos", rubrica essa que haverá de ser imediatamente restabelecida em seus contracheques, até que se conclua o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU.”[10], tendo transitado em julgado em 18/05/2020[11]. Por oportuno, veja-se como restara ementado o acórdão em questão: “MANDADO DE SEGURANÇA - ATO PRATICADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - DETERMINAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DO CONTRACHEQUE DOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE DE PARCELA INTITULADA "CORREÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS" - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO - MANUTENÇÃO DO COMANDO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU TANTO DE AGRAVO INTERNO QUANTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Há violação a direito líquido e certo de servidores que experimentam decréscimo em seus vencimentos, decorrente de subtração do contracheque de parcelas que vinham sendo recebidas há bastante tempo, mediante ato levado a cabo por autoridade coatora, a qual não lhes facultou, antes da implementação das medidas que os afetassem diretamente, conforme expressamente consignado em aresto proferido pelo Tribunal de Contas da União, o exercício, em sua plenitude, do contraditório e ampla defesa. 2. Há que se prestigiar comando do relator que, examinando embargos de declaração e agravo interno, deixa de conhecê-los, por se revelarem intempestivos. 3. Agravo interno desprovido. Unânime. Segurança concedida. Maioria.” (Acórdão n.1041088, 20160020003156MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Publicado no DJE: 25/08/2017. Pág.: 44-46) Por conseguinte, após cientificada do teor do Acórdão exarado no writ em tela, a Presidência deste Tribunal de Justiça determinara o cumprimento da parte final do dispositivo do Acórdão promanado deste Conselho Especial, no intuito de concluir o devido processo legal, garantindo à impetrante a ampla defesa e o contraditório, pelo prazo de 11 (onze) dias, tempo restante para tal finalidade. Mais adiante, apreciando as defesas apresentadas nos autos do PA 0008902/2017, sobreviera, em 03/01/2020, decisão emanada da Presidência da Corte, que, dentre outras providências, indeferira o pedido formulado de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação à remuneração do referido benefício e, outrossim, determinara a devolução dos valores pagos indevidamente, observada a decadência operada a partir do Acórdão 2900/2014 do TCU. Aludido decisório administrativo fora impugnado via do Mandado de Segurança Coletivo n° 0700219-05.2020.8.07.0000, elucidado em 1°/09/2021 pelo Conselho Especial deste TJDFT, tendo restado assim ementado o julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VPNI. QUINTOS/DECIMOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE ASSEGURADO NO JULGAMENTO DO MS 4.325/95. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O Presidente do TJDFT é parte passiva legítima em mandado de segurança contra decisão em processo administrativo que resolveu controvérsia originada no TCU e relativa a determinações constantes nos acórdãos 621/2010 e 2900/2014. Orientação do TCU não vinculante. A autoridade não agiu como mera executora de ordem do TCU. 2. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva, exsurge inconteste a competência do Conselho Especial para julgamento da causa, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. 3. Do mesmo modo que a Justiça não pode estorvar a reforma legislativa, a alteração normativa posterior não pode desconstituir direito adquirido constituído por decisão irrecorrível, que garantiu o direito à não transformação das parcelas dos quintos/décimos em VPNI e a atualização que tem como paradigma o valor do encargo que lhes deu origem, mantida, assim, estreita relação entre o valor estabelecido em lei para as gratificações e a fração do quinto/décimo efetivamente incorporado. É o que decorre da impossibilidade de transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal mediante simples troca de nome. Análise do conteúdo da Medida Provisória 831/1995 e reiterações legislativas. 4.Constituída a decisão judicial irrecorrível, incabível supressão com base em alterações normativas, sob pena de violar a garantia do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. Mister observar os instrumentos próprios para a revisão da coisa julgada material, a exemplo da ação rescisória, independentemente de mudança do arcabouço normativo e da superação de entendimento jurisprudencial sobre a adequação constitucional e legal. 5. Reconhecida a ofensa à coisa julgada material. Determinado o restabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, salvo posterior desconstituição por meio dos instrumentos adequados. 5. Segurança concedida.” (Acórdão 1369873, 0700219-05.2020.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, Relator(a) Designado(a): SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no DJe: 04/10/2021.) Os recursos constitucionais (RE 1439683 e REsp no 1999185) que foram interpostos em face do julgado encontram-se, atualmente, pendentes de julgamento. Fora diante desse cenário que inaugurara-se, em novembro de 2024, o presente cumprimento individual apresentado pela servidora Deise Weber Rocha Ottoni, na condição de associada da impetrante, ao espeque de que não percebera a indigitada rubrica entre junho/2017 e janeiro de 2020, indicando, como devido, o valor outrora assinalado. No entanto, o pedido de cumprimento individual formalizado pela servidora não comporta, de fato, processamento. À saída, depura-se que há pretensão de receber verbas cuja exigibilidade tem amparo nas decisões liminar e de mérito proferidas, nos autos do MS Coletivo n° 0000469-21.2016.8.07.0000, pelo Relator e pelo Conselho Especial do TJDFT, respectivamente, as quais, sob a ótica da exequente, teriam determinado a reimplementação dos pagamentos aos associados da Assejus, o que alegadamente não fora feito e resultara no não pagamento da verba à exequente no interregno individualizado (2017 a 2020). Ocorre que, da análise dos autos, apura-se que o objeto de tais decisões encerrava provimento de natureza meramente mandamental – o que soa, inclusive, óbvio, considerando tratar-se mandado de segurança –, consubstanciada na reimplementação da verba até que viesse a ser regularmente assegurado o devido processo legal nos autos do processo administrativo em trâmite perante a Presidência deste egrégio Tribunal. Não por outro motivo o eminente Relator do Mandado de Segurança Coletivo n° 0000469-21.2016.8.07.0000 destacara, defronte o pedido de cumprimento da ordem apresentado pela Assejus, que fora devidamente cumprida a ordem mandamental, uma vez que a Presidência do Tribunal, nos autos pertinentes, cuidara de conceder a todos aqueles afetados pelos Acórdãos do TCU, o legítimo exercício do direito de defesa e contraditório, o que perfazia o próprio objeto da segurança vindicada e concedida. Nas palavras do eminente Relator, a impetrante careceria de interesse de agir para a deflagração do executivo, à medida em que “Não remanesce qualquer pendência de cumprimento da ordem mandamental transitada em julgada, que restou inteiramente satisfeita por meio das diligências levadas a efeito pela douta Presidência do TJDFT no âmbito do PA/SEI 8.902/2017”[12] , não havendo, assim, o que executar. Com efeito, assim como sucedera com o executivo apresentado pela Assejus, não é viável o processamento deste cumprimento individual, ante a falta de interesse de agir, que, de seu turno, sobrevém da inegável inadequação da via eleita. É que o pretendido, em verdade, é receber o montante que se acumulara em razão do suposto não restabelecimento da verba, o que reclama a prolação de provimento judicial de natureza condenatória, o que não ocorrera no caso, mesmo porque, em observância, inclusive, ao que vêm há muito entendendo as Cortes Superiores, sobeja inviável valer-se do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269 do STF). Repise-se, uma vez mais, que a ordem do mandado de segurança coletivo em referência fora volvida a assegurar o cumprimento do contraditório e da ampla defesa em favor dos associados da impetrante nos autos do processo administrativo que tramitara na Presidência do Tribunal, o que, tendo sido posteriormente observado, conjura o exaurimento da ordem reclamada e concedida. Sob essa ótica, o recebimento dos valores que apontara como não restabelecidos, embora encerre provimento, em tese, útil e necessário aos interesses da exequente, não pode suceder via do cumprimento de sentença individual em cotejo, pois apresentado como lastro título executivo que ostenta ordem mandamental de natureza completamente alheia à condenação do ente público ao pagamento dos valores perseguidos. Noutras palavras, a ordem mandamental cingira-se, em verdade, à determinação de observância do contraditório e da ampla defesa e, nesse ínterim, ao restabelecimento dos pagamentos, o que encerra uma obrigação de fazer, mas não de pagar, mesmo porque não há, nas decisões judiciais apontadas, a quantificação dos valores a serem pagos, tampouco determinação de sua posterior liquidação. Noutro giro, o montante retroativo que se acumulara em razão da negativa de restabelecimento dos pagamentos não pode ser vindicado no executivo, porque refoge às balizas objetivas da ação mandamental, razão pela qual deve seu processamento ser liminarmente obstado. É nesse sentido, aliás, o entendimento reinante no Superior Tribunal de Justiça, consoante se afere da decisão monocrática assim ementada: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARICALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.” (AREsp n. 2.716.614, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 07/11/2024.) Em suma, eventuais parcelas que derivem do decidido e germinaram em períodos antecedentes à formulação da ordem não estão compreendidas na tutela mandamental concedida. Eventuais créditos, portanto, devem ser perseguidos pela via ordinária, pois não encerra a via mandamental sucedâneo de pretensão de cobrança. O que sobeja, em verdade, é que a liminar originalmente concedida na impetração fora suspensa pela Corte Superior, corroborando que sequer título se aperfeiçoara no sentido defendido pela exequente se aperfeiçoara. A ordem fora concedida, ao final, com a compreensão delimitada à obrigação de fazer almejada, não compreendendo o reconhecimento de qualquer montante ou de determinação de pagamento, que, ainda que subsistente, não poderia alcançar as parcelas vencidas anteriormente à formulação. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, acolho a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela União e, como corolário dessa apreensão, coloco termo ao vertente cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso III, 535, inciso III, e 485, inciso VI, todos do CPC. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo no equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §2o). Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 66734403 (fls. 228/234). [2] - Decisão de ID 68921274 (fl. 244). [3] - Impugnação ao cumprimento de sentença de ID 71051943 (fls. 248/267). [4] - Despacho de ID 72374645, fls. 503/504. [5] - Réplica de ID 72802764, fls. 506/511. [6] - STJ, CC 146.213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28/8/2018. [7] - Documento de ID 66487670 (fls. 49/56). [8] - Documento de ID 66487681 (fls. 157/163). [9] - Documento de ID 66487682 (fls. 164/176). [10] - Documento de 66487675 (fls. 109/131). [11] - Documento de ID 66487677 (fl. 145). [12] - Documento de ID 66487680 – pág. 4 (fl. 155).